Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MS 7.253/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 85, 1o, CPC. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997.
2. Assim, diante da pretensão do exequente de ver alargado o limite temporal par o recebimento do benefício até abril de 2002, deve ser acolhida impugnação que visa restringir a condenação aos limites estabelecidas pelo título executivo que deu ensejo à liquidação, em observância à garantia da coisa julgada.
3. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas tão somente em cumprimento de sentença. Excepcionalmente, admite-se a fixação dessa verba quando há intensa litigiosidade entre as partes.
4. No caso concreto, considerando a ausência de intensa litigiosidade entre as partes - porquanto foi tão somente apresentada impugnação ao pedido de liquidação pelo agravante e, em seguida à réplica, foi proferida a decisão ora agravada -, incabível se mostra a fixação de honorários sucumbenciais.
5. agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.